Tribunal: TJMT
Processo: 1000322-05.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Mandado de Segurança no.:
1000322-05.2022.8.11.9005
Vistos, etc.
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado contra ato acoimado de ilegal perpetrado pelo MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Várzea Grande, que indeferiu o pedido de gratuidade nos autos do processo originário no. 1035846-43.2021.8.11.0002 e julgou deserto o recurso interposto pelo Autor/Impetrante.
Requereu a concessão da liminar para determinar o recebimento e regular processamento do recurso, independentemente do recolhimento do preparo.
Pois bem.
Segundo o STJ, a alegação de hipossuficiência para fins de obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita possui presunção legal juris tantum, podendo o magistrado, como arrimo no artigo 5o, da Lei no. 1.050/1960 infirmar a miserabilidade do requerente (AgRg no AREsp 121.135/MS, DJe 27/11/2012).
A Constituição Federal em seu art. 5o, inciso LXXIV, diz o seguinte: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Com o advento do Novo Código de Processo Civil, nos termos do artigo 1072, inciso III, a Lei no. 1.060/1950 foi parcialmente revogada, e a questão da gratuidade foi regulamentada pelo artigo 98 e seguintes do novo código.
O artigo 99, §2o do CPC assim estabelece:
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
O dever de provar o cabimento do pedido de gratuidade da justiça se impõe caso o juiz entenda que haja elementos nos autos que permitam seja questionável esse pedido.
Então, ao apreciar o pedido de gratuidade deve o julgador levar em consideração não somente o que dispõe a norma legal, mas também o disposto na norma constitucional, que exige a comprovação de insuficiência de recurso. Assim, em conformidade com o texto constitucional, não basta à simples declaração de ser pobre para ter direito gratuidade da justiça.
Havendo dúvidas acerca da real possibilidade de o requerente arcar com as custas do processo, pode o Magistrado solicitar que este comprove nos autos que não pode arcar com tais despesas processuais (REsp 1196941/SP, DJe 23/03/2011).
A respeito desse assunto decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça, verbis:
PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. ADMISSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Considerada a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência jurídica da parte, é facultado ao juízo, para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, investigar a real situação financeira do requerente. 2. Ademais, a desconstituição da premissa fática lançada acerca da existência de condições para arcar com o custo do processo demandaria reexame de matéria de prova, vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 296675 MG 2013/0037404-6, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 09/04/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2013).
A jurisprudência atual sobre o tema é no seguinte sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO, PARA POSTERIOR COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. POSSIBILIDADE.
1. A declaração de pobreza, para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa de veracidade, admitindo-se prova em contrário.
2. Quando da análise do pedido da justiça gratuita, o magistrado poderá investigar sobre a real condição econômico-financeira do requerente, solicitando que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência.
3. Agravo Regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp: 329910 AL 2013/0112430-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 06/05/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2014)
JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. O gozo do benefício da justiça gratuita deve ser concedido apenas àqueles que comprovem ser pobres, não sendo suficiente para tanto a simples declaração de pobreza de próprio punho, quando ausentes documentos que comprovem sua hipossuficiência. É ônus da parte interessada a prova de sua hipossuficiência.
(TJ-MG - AI: 10145120817096001 MG , Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 22/10/2013, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/11/2013)
O juízo a quo, ao indeferir o pleito de gratuidade, consignou a inexistência de elementos que comprovem a insuficiência de recursos da Autora que o levaram a concluir pelo indeferimento.
Pode ser observado ainda, que além da Autora nos autos se qualificar como funcionária pública, ao impetrar este Mandado de Segurança, também não se preocupou em juntar nenhum documento que comprovasse sua hipossuficiência, tal como, holerite.
Num primeiro momento, entendo que inexistem elementos que configurem os requisitos mínimos ensejadores da medida suscitada.
Pelas razões expostas, INDEFIRO A LIMINAR VINDICADA.
Notifiquem-se a autoridade coatora para que preste as informações necessárias, no prazo de 10 (dez) dias, informando que a gratuidade está indeferida.
Eventual retratação do juízo deverá ser comunicada à esta Turma Recursal Única para adoção das providências cabíveis.
Citem-se os litisconsortes passivos necessários, para que, no prazo legal, apresentem, querendo, contestação.
Desnecessária a remessa neste momento ao representante do Ministério Público, de onde terá a oportunidade para se manifestar em sede de sessão de julgamento, nos moldes do ofício 85/2015.
Após o trâmite pertinente, voltem-me conclusos para agendamento de sessão de julgamento.
Às providências.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator